Tribunal: TJBA
Processo: 8001211-29.2021.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001211-29.2021.8.05.0051

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARIA DE LOURDES GONCALVES XAVIER

Advogado(s):GUSTAVO CUNHA DONATO, WALLYSSON VIANA SILVA, FERNANDA LACERDA MONTE ALTO

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. OMISSÕES PARCIALMENTE SANADAS. ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA À LEI Nº 14.905/2024. CONHECIDO E ACOLHIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que, ao negar provimento à apelação, manteve a sentença de procedência em ação de indenização por descontos indevidos em benefício previdenciário, com condenação em danos morais e repetição de indébito em dobro. Sustenta o embargante a existência de omissões no julgado, notadamente quanto à análise do Tema 1061 do STJ, jurisprudência aplicável, ausência de dolo, incidência de juros e correção monetária, pleiteando, inclusive, o prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) houve omissão do acórdão quanto à aplicação do Tema 1061 do STJ e ao afastamento do dano moral na ausência de comprovação de abalo; (ii) deixou-se de enfrentar entendimento jurisprudencial do STJ acerca da repetição em dobro dos valores indevidos sem comprovação de má-fé; (iii) houve omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 para fins de correção monetária e juros de mora sobre os danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a possibilidade de produção de outras provas, prevista no Tema 1061 do STJ, e reconheceu a ausência de comprovação da contratação, reputando não demonstrada a autenticidade do contrato, afastando omissão.

4. Também não restou configurada omissão quanto à alegação de inexistência de dano moral, tendo o julgado considerado os descontos indevidos, sua intensidade, duração e o caráter pedagógico da condenação.

5. Foi igualmente enfrentada a tese relativa à inexistência de má-fé que afastaria a repetição em dobro, tendo o acórdão reconhecido que a ausência de prova da contratação, mesmo após impugnação, caracteriza violação à boa-fé objetiva, aplicando-se o art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Contudo, reconheceu-se omissão quanto aos critérios de incidência de juros de mora e correção monetária, diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389, 405 e 406 do Código Civil, prevendo a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da Taxa SELIC, deduzido o IPCA, como critério de juros de mora.

7. A omissão foi sanada, estabelecendo-se que os danos materiais serão corrigidos pelo IPCA desde cada desconto e acrescidos de juros pela SELIC desde a citação. Para os danos morais, a correção monetária pelo IPCA e os juros pela SELIC incidirão desde a data do arbitramento (sentença), em consonância com a Súmula 362 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, exclusivamente para adequar os critérios de incidência de juros de mora e correção monetária aos parâmetros estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova inequívoca da contratação, diante da impugnação do consumidor e inércia da instituição financeira quanto à produção de prova técnica, autoriza a responsabilização pelos descontos indevidos e a configuração do dano moral. 2. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível quando caracterizada violação à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou culpa. 3. A correção monetária dos danos materiais incide pelo IPCA desde cada desconto indevido e os juros de mora pela Taxa SELIC, desde a citação. 4. A correção monetária dos danos morais incide pelo IPCA, e os juros de mora pela SELIC, ambos desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

______

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 937; CC, arts. 389 (parágrafo único), 405 e 406 (§ 1º); CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; STJ, REsp 216.427/SP; STJ, EREsp 1.413.542; STJ, REsp 903.258/RS; STJ, Súmula 362.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº. 8001211-29.2021.8.05.0051, sendo Embargante Banco Itaú BMG Consignado S/A e Embargada Maria de Lourdes Gonçalves Xavier, ac
ordam
os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los parcialmente.

Salvador, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator